Tribunal: STF
Processo: Pet 2676
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. Questão de Ordem quanto à sua
admissibilidade. 2. Efeito suspensivo a recurso extraordinário
admitido na origem. Concorrência de vias: o pedido de suspensão de
segurança não impede a formulação, pelo mesmo requerente, de pedido
autônomo para a concessão de excepcional efeito suspensivo a recurso
 extraordinário articulado contra aquela mesma decisão, desde que
observados os requisitos processuais próprios a cada uma das
espécies. 3. Suspensão cautelar deferida